Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-75.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000824-75.2021.8.11.9005
Impetrante: ROBSON LUIZ SANTANA SANTOS
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. CRIME AMBIENTAL. ACORDO DE TRANSAÇÃO PENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO AO PROPEITÁRIO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTITUIÇÃO DEFERIDA. ORDEM CONDEDIDA.
1. Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial em parecer.
2. De acordo com os documentos apresentados aos autos de origem, restou inconteste que o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora das espécies madeireiras e, nem mesmo do comprador, motivo pelo qual, não há como concluir que o caminhão estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000824-75.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ SANTANA SANTOS - CPF: 017.253.825-47 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela concessão da segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022